Tribunal: TJDFT
Processo: 0714187-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714187-13.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CHARLEUDO BATISTA DA SILVA RECORRIDAS: PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA, CONCEITOS FACILITY LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. ANUÊNCIA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força do disposto no art. 5o, II, da Constituição Federal e dos arts. 421 e seguintes do Código Civil, qualquer espécie de obrigação deve decorrer de lei ou de manifestação de vontade da pessoa. 2. No caso dos condomínios edilícios, regulados pela Lei 4.591/64 e pelo Código Civil, a norma estabelece expressamente o dever dos condôminos de “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais” (art. 1336, I, do Código Civil). A exigibilidade das taxas condominiais, nesses casos, decorre de lei. 3. A associação de moradores não se confunde com o condomínio edilício. Para que seja possível a cobrança de taxas de manutenção, deve haver expressa associação do proprietário, anuência com a cobrança ou previsão legal autorizativa diversa da prevista no art. 1.336, I, do Código Civil. 4. Com a vigência da Lei 13.465/2017, a cobrança de taxas de manutenção por associação de proprietários passou a ter fundamento legal próprio. Logo, a adesão à associação tornou-se irrelevante para fins de legitimar a cobrança de taxas dos moradores por ela abrangidos. 5. Na hipótese, mesmo que não existisse a Lei 13.465/2017, há elementos suficientes para demonstrar a vontade associativa do autor/apelante. O contrato de compra e venda do imóvel demonstra que o autor/apelante anuiu com a cobrança da taxa de manutenção pela associação de moradores, inclusive com a possibilidade de majoração futura de valor. 6. É obrigação do condômino pagar as taxas de manutenção estabelecidas em assembleia, cujos valores são destinados à manutenção da infraestrutura existente no local, ao fornecimento de serviços condominiais e à realização de melhorias e conservação das áreas de uso comum, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Os Temas 882 do Superior Tribunal de Justiça e 492 do Supremo Tribunal Federal não se aplicam à hipótese – que trata de loteamento fechado (particular) –, pois os recursos paradigmáticos que embasaram as teses vinculantes firmadas se referiam a associações voluntárias de moradores de bairros residenciais abertos que fecharam as ruas (vias públicas) e constituíram condomínios de fato, com acesso restrito por meio de cancela e portaria. 8. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 9. No caso, o juízo avaliou adequadamente o quadro fático para concluir pela inexistência do dever jurídico de indenizar (rectius: compensar) os danos morais. Não houve a demonstração de afetação do estado anímico do autor/apelante (violação à integridade psíquica) ou ofensa a outro direito da personalidade (nome, imagem, integridade física, honra e etc.). 10. Recurso desprovido. Honorários majorados. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, sustenta que apenas dos proprietários que livremente se associarem (e enquanto assim permanecerem) pode ser cobrada taxa de manutenção ou conservação de áreas comuns em "condomínios em formação" ou em "loteamentos de acesso controlado" administrados por associações de moradores. Tece considerações acerca da irregularidade da formação do condomínio. Requer a sua exclusão como associado para que as recorridas se abstenham de fazer cobranças indevidas. Sem apresentar qualquer dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano, afirmando que devem ser aplicadas in casu as teses fixadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF. Pede, por fim, a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por dano moral e pela violação da proteção de dados pessoais. II – As partes são legítimas, está presente o interesse em recorrer e o preparo é dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Entretanto, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 5/7/2024 (ID 61162460), tendo o recurso especial sido interposto em 6/9/2024, após escoado o prazo legal. Cumpre ressaltar que os embargos de declaração de ID 61525435, não conhecidos por serem intempestivos (ID 63314050), não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso especial. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: "Não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos os embargos de declaração opostos intempestivamente" (EDcl no AREsp 1.384.083/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.600.938/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). O mesmo veto sumular impediria o acolhimento do apelo no que concerne ao apontado dissídio interpretativo, visto que, segundo a Corte Superior, “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 2.607.162/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2014). No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicáveis na presente demanda as matérias analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, conforme consignado no acórdão de ID 61064986, que realizou a distinção entre o caso em análise e os citados precedentes. Por fim, em relação ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento de indenização por dano moral e pela violação da proteção de dados pessoais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021